Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719837-70.2024.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. R. P. - REPRESENTANTE LEGAL: L. R. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por L. R. P., menor impúbere representado por L. R., contra a r. sentença exarada no ID 72406376 que, na ação de conhecimento proposta pelo apelante em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar o ente distrital requerido a fornecer à parte autora consulta em reabilitação intelectual infantil, sob pena de sequestro de valores suficientes para o seu custeio na rede particular, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados, por critério de equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Em seu recurso (ID 72406384), o apelante sustenta a necessidade de reforma parcial da r. sentença, exclusivamente quanto aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência. Para tanto, afirma ser ínfimo o valor arbitrado na origem, devendo ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Ao final, o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam fixados em montante equivalente a um salário-mínimo, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em valorização à advocacia. Da análise dos autos, observa-se que a gratuidade de justiça foi deferida exclusivamente ao autor (ID 72404824), não havendo qualquer referência à sua advogada. O recurso de apelação interposto pelo autor versa unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado constituído por parte beneficiária da gratuidade de justiça estará sujeito a preparo, salvo se o próprio causídico demonstrar que faz jus ao benefício. Na apelação cível interposta, não foi requerida a gratuidade de justiça em favor da advogada do apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 5o, 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 13:39:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora